Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703494-74.2025.8.07.0003 APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA APELADO: JUCINEIDE ABRANDES DE OLIVEIRA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO Diante do pedido recursal de gratuidade de justiça, a ré foi intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 74170242), mas não se manifestou (id. 74782758). O pedido de justiça gratuita foi indeferido e a ré intimada a recolher o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (id. 74844470), todavia, não cumpriu a determinação judicial (id. 75829817). Isso posto, não conheço do recurso de apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora